Tribunal: CARF
Processo: 11474.000212/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11474.000212/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.712 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
MALHARIA BRANDILI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA PARCIAL. VERIFICADA. SÚMULA CARF 148.
JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, relativamente ao
descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de
fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade
benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no
art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até 11/2000; b) excluir do cálculo da
multa os valores relativos aos levantamentos CO1, CO2 e CO3; e c) determinar o recálculo da
multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicando-se a retroatividade benigna a partir
da comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito
passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11474.000212/2007-11
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000212/2007-11

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 07-10.187
– 6a Turma da DRJ/FNS de 19 de julho de 2007 que, por unanimidade, considerou
IMprocedente o lançamento impugnado.
Relatório Fiscal (fls 122/128)
Em 26/09/2006 foi lavrado Auto de Infração em face do SUJEITO PASSIVO, ora
RECORRENTE, referente a omissão de parte da remuneração dos segurados a seu serviço no
período de janeiro/1999 a dezembro/2005.
Foi aplicada multa correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição
não declarada dentro dos limites legais, inclusive os pagos a cooperativas de trabalho.
Impugnação (fls 180/189)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 16/10/2006, na qual
contesta os valores exigidos, levando-se em conta o que se segue:
1. Parte dos valores foram atingidos pelo instituto da decadência (obrigações
acessórias anteriores a setembro/2001) e junta comprovantes de
pagamento do período decaído;
2. Que a multa aplicada reveste-se de inconstitucionalidade por ser abusiva e
desproporcional ensejando a nulidade do auto de infração;
3. Há necessidade de relevação da multa em relação a parte dos valores não
informados em GFIP nos termos do art. 291, § 1°, do Decreto n°
3.048/99;
4. Subsidiariamente, que o limite máximo da multa aplicada deve ser revisto,
pois os valores mínimos vigentes à época dos supostos fatos geradores
não informados em GFIP não foram observados;
Em 11/04/2007 foi emitida informação fiscal (fls 545/547) que relevou a multa
aplicada em função da retificação parcial das GFIPs nas competências 12/2000 a 04/2001,
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000212/2007-11

03/2002 a 11/2002, 02/2003 a 03/2003, 05/2003 a 12/2003 e 03/2004 a 12/2005, uma vez que
estavam atendidos os demais requisitos legais.
Em 11/05/2007, após a ciência da informação fiscal, a RECORRENTE reiterou o
pedido de cancelamento total do auto de infração (fl.562).
Acórdão (fls.565/570)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
AI DEBCAD n° 35.802.273-8, de 26/09/2006.
GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR. Consiste de infração a legislação
previdenciária apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. O prazo para seguridade social apurar e constituir seus créditos é de
(10) dez anos.
MULTA. LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. Os limites, mínimo e máximo, da multa
prevista no §5° do art. 32 da Lei n° 8.212/91, são os estabelecidos por Portaria
Ministerial vigente à data da lavratura do Auto de Infração. `
MULTA. RELEVAÇÃO. A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de
defesa, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário (fls.580/588)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 20/09/2007, após ter
obtido liminar em Mandado de Segurança (fl. 576) no sentido de se eximir do depósito de 30%
do valor do auto para recorrer. Apresentou ainda as seguintes alegações e fundamentos:
1. Questiona a exigência do depósito de 30% para recorrer;
2. Alega cerceamento de defesa por parte da 1a instância julgadora, uma vez
que esta se furtou a apreciar todos os seus pedidos e fundamentos, citando
em especial a apreciação da constitucionalidade da multa aplicada;
3. Que o período decadencial a ser considerado é o quinquenal e não o
decenal conforme decidido pela DRJ, o que impõe o cancelamento de
todos os valores relativos às competências até setembro/2001, inclusive;
4. Reitera que a multa aplicada se reveste de inconstitucionalidade por ser
desproporcional ao valor do tributo;
5. Subsidiariamente, que a multa aplicada seja reduzida ao valor base
aplicável na data de cada infração, posto que a legislação aplicada, art. 92,
da Lei n° 8.212/91 e no art. 283 do Decreto n° 3.048/99, levou em
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000212/2007-11

consideração o valor base vigente na data da lavratura do Auto de
Infração, e não o valor previsto para a data das supostas infrações.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Em 08/05/2009 a RECORRENTE juntou MEMORIAL (fls. 598/599) informando
que . a Medida Provisória no449/2008 revogou o dispositivo legal que fundamentou o auto de
infração guerreado. Assim, a suposta infração passou a ser disciplinada pelo art. 32-A, inciso ll,
da Lei n° 8.212/91 (com redação dada pela Medida Provisória n° 449/2008), que prevê multa
com valor completamente diferente daquele previsto pela norma revogada. Acrescentando, que
caso o RECURSO não seja atendido, que a multa mais benéfica seja aplicada.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega CERCEAMENTO DE DEFESA e
INEXIGIBILIDADE do depósito prévio como requisito para recorrer.
Em relação a exigência de depósito prévio, cabe razão ao RECORRENTE, posto
que a garantia de instância para admissibilidade do Recurso Voluntário, prevista no § 2o do art.
33 do Decreto no. 70.235/1972, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 1976, não sendo mais exigível o depósito
recursal para seguimento do Recurso.
Já quanto ao eventual cerceamento de defesa, não merece guarita, uma vez que
este não foi caracterizado e nem comprovado pela RECORRENTE. Ademais, ao contrário do
afirmado a DRJ se manifestou corretamente sobre a alegação da sua incompetência para
apreciação de matéria de CONSTITUCIONALIDADE.
Assim, acolho a preliminar de dispensa do depósito recursal e afasto a de
cerceamento de defesa.
Prejudicial de mérito
Neste ponto a RECORRENTE alega ter ocorrido decadência para os valores
relativos às competências até setembro/2001, inclusive. Considerando que o auto de infração foi
lavrado em 26/09/2006, e que o período decadencial para as contribuições previdenciárias e
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000212/2007-11

respectivas obrigações acessórias deve ser o período quinquenal previsto no CTN, conforme já
pacificado pelo STF, e já sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, verifica-se que a regra decadencial para obrigações acessórias
previdenciárias seguem o previsto no art. 173, I do CTN:
Lei 5.172/1966
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;(..)
Logo, restam atingidas pela decadência os lançamentos até novembro de 2000,
permanecendo o restante.
No Mérito
Quanto ao mérito o RECORRENTE inicia desenvolvendo a tese de
inconstitucionalidade da multa aplicada, matéria que foge a competência do CARF nos termos
da Sùmula no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Outra questão alegada é relativa a aplicação da multa mais benéfica ao
contribuinte considerando a data dos fatos geradores. Aqui a pretensão da RECORRENTE
encontra guarita nos dispositivos legais e precedentes deste Conselho, como se segue (negrito
meu):
Lei 8212.1991
:Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996;
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000212/2007-11

Lei 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

PORTARIA CONJUNTA PGFN / RFB No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea
"c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor
das multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da
execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade
administrativa competente, informando e comprovando que se subsume à
mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade
de aplicação(..)
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Lei 5172/1966 (CTN)
. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Numero do processo: 10283.004295/2009-64
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 09 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Mar 16 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/1999 a
31/03/2001 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo
obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. MULTA
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000212/2007-11

POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.. RETROATIVIDADE
BENIGNA. De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, relativamente ao
descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos
geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve
ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da
mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Numero da decisão: 2401-010.942

Numero do processo: 19515.005204/2008-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 08 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Jan 08 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/09/2008 a
30/09/2008 MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA
GFIP. Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo da multa a parcela da
contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada improcedente
em processo administrativo específico. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN. Em
manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a jurisprudência
pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A somente pode ser aplicada aos
fatos geradores após a vigência da MP 449/2008, não podendo a mesma retroagir para
fins de comparação da retroatividade benigna. Com isso, na aplicação da retroatividade
benigna, a multa exigida com base nos dispositivos da Lei no 8.212/1991 anteriores à
alteração legislativa promovida pela Lei no 11.941/2009 deverá ser comparada, de forma
segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei
8.212/1991. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/1991, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-A da
mesma Lei 8.212/1991.
Numero da decisão: 2201-011.361
Numero do processo: 15504.018806/2008-16
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jul 26 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Oct 18 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006 RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os demais pressupostos recursais, a demonstração de similitude fático-jurídica
entre os julgados implica o conhecimento do recurso especial, por evidenciação da
divergência interpretativa. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Conforme a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000212/2007-11

moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11941/09, no tocante
aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A
da Lei no 8212/91. Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de
obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada
mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o
da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei, acrescido
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Numero da decisão: 9202-010.876
Portanto, reconhece-se o direito à aplicação do instituto da retroatividade benigna,
no lançamento questionado, devendo-se proceder a sua comparação nos termos das ementas e
dispositivos transcritos.
Embora não tenha sido alegado na peça recursal, verifica-se pelo RELATÓRIO
FISCAL que houve lançamentos (levantamentos CO1, CO2 e CO3) que consideraram os valores
pagos a cooperativas de trabalho como sujeitos a incidência de contribuições previdenciárias, o
que contraria o entendimento do STF proferido no Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, que
considerou tal incidência inconstitucional e cuja aplicação é vinculante a este Conselho:
Numero do processo: 15868.000169/2010-17
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Nov 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2006
a
01/01/2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. O art. 22, IV da Lei n.o
8.212/91, que prevê a incidência de contribuição previdenciária nos serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional,
por unanimidade de votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.RE 595.838/SP,
com repercussão geral reconhecida. DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ.
SISTEMÁTICA PREVISTA PELOS ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria/MF no 343/2015, art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do Código de
Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser reproduzidas no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Numero da decisão: 9202-008.205
Assim, nos termos do Anexo da Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de
2023 (Novo RICARF), Art. 99, a decisão do RE 595.838/SP deve ser observada.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, deve-se excluir do cálculo da multa os valores relativos aos levantamentos
CO1, CO2 e CO3, todos envolvendo valores pagos a cooperativas de trabalho.

Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.712 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000212/2007-11

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, acato parcialmente as preliminares
suscitadas e voto por DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL no sentido de declarar a decadência
até 11/2000; excluir do cálculo da multa os valores relativos aos levantamentos CO1, CO2 e
CO3; e determinar o recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicando-
se a retroatividade benigna a partir da comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei
8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 613
DF CARF MF
Original